Tribunal: TJES
Processo: 5000381-16.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-16.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. DISPENSA PELAS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, nos autos de Ação de Cobrança de adicional de insalubridade e horas extras ajuizada contra o Município de Sooretama. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o argumento de que a lide exige perícia complexa. Em contrapartida, o Juízo Suscitante sustenta a competência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e do fato de as partes terem abdicado da produção probatória pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade intrínseca de prova pericial complexa para o reconhecimento de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando as partes litigantes expressamente dispensam a produção de tal exame técnico nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As demandas que versam sobre adicional de insalubridade exigem perícia técnica formal com vistoria
in loco
e análise científica de agentes nocivos, providência que ultrapassa os limites do exame técnico simplificado.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Primeira Câmara Cível, sedimentou o entendimento de que a necessidade de perícia em casos de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes definem a complexidade imanente da lide, de modo que a natureza da prova necessária atrai a competência do Juízo Comum independentemente da efetiva produção instrutória.

6. A dispensa de prova pericial pelas partes ou a inércia instrutória não transmuda a natureza complexa da ação e não autoriza a modificação da competência por mera conveniência processual.

7. O Juízo competente em razão da matéria complexa resolve eventual deficiência na instrução mediante a aplicação das regras do ônus da prova, julgando o mérito e atribuindo o gravame da sucumbência probatória a quem detinha o respectivo ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares).

Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial complexa para averiguação de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A dispensa de exame pericial pelas partes não afasta a complexidade inerente à lide e não desloca a competência para o Juizado Especial, resolvendo-se a eventual deficiência de provas pelas regras processuais de distribuição do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 98, I; CPC, arts. 373, 954 e 955; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º, e art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência citada: TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50188602820248080000, Relatora Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50162724820248080000, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 20.02.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50163305120248080000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 19.12.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 00024759420188080002, Relator Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 11.07.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publ. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhece do Conflito Negativo e declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares (Juízo Suscitante) para processar e julgar a causa de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(id. 75275811) em face da determinação exarada pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
(id. 55671134), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS (Processo n.º
5005597-33.2024.8.08.0030
)
, ajuizada por
FATIMA DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
, objetivando o adimplemento de parcelas remuneratórias atinentes ao adicional de insalubridade e horas extras.

O Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública) declinou da competência sob a premissa de que a lide, ao versar sobre o recebimento de adicional de insalubridade, demandaria dilação probatória de natureza pericial complexa.

Argumentou que a necessidade de exame detalhado para aferir o grau de exposição a agentes nocivos transbordaria os limites do rito sumaríssimo e da prova técnica simplificada estatuída pelo artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009 (id. 55671134).

Por sua vez, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) sustenta a natureza absoluta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas cujo valor econômico não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Enfatiza que a parte Autora abdicou da produção pericial (id. 49586919) e o Ente Municipal declinou do interesse em produzir novos elementos de convicção (id. 68594777), concluindo que a inexistência de prova técnica no caso concreto deveria manter a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 75275811).

Decisão (id.
17767179
), designando, provisoriamente, Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, o Juízo Suscitado prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

A despeito de cientificado (Certidão id.
17864062
), não foram prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

É o breve Relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES
suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(id. 75275811) em face da determinação exarada pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
(id. 55671134), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS (Processo n.º 5005597-33.2024.8.08.0030)
, ajuizada por
FATIMA DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
, objetivando o adimplemento de parcelas remuneratórias atinentes ao adicional de insalubridade e horas extras.

O Juízo Suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública) declinou da competência sob a premissa de que a lide, ao versar sobre o recebimento de adicional de insalubridade, demandaria dilação probatória de natureza pericial complexa.

Argumentou que a necessidade de exame detalhado para aferir o grau de exposição a agentes nocivos transbordaria os limites do rito sumaríssimo e da prova técnica simplificada estatuída pelo artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009 (id. 55671134).

Por sua vez, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) sustenta a natureza absoluta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas cujo valor econômico não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Enfatiza que a parte Autora abdicou da produção pericial (id. 49586919) e o Ente Municipal declinou do interesse em produzir novos elementos de convicção (id. 68594777), concluindo que a inexistência de prova técnica no caso concreto deveria manter a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 75275811).

Decisão (id. 17767179), designando, provisoriamente, Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) para resolver as medidas urgentes do referido processo, bem como, para, no prazo de 10 (dez) dias, o Juízo Suscitado prestar Informações, nos termos do artigo 954, do Código de Processo Civil.

A despeito de cientificado (Certidão id. 17864062), não foram prestadas as Informações requisitadas ao Juízo Suscitado.

Com efeito, esta Relatoria, por meio da Decisão (id. 17767179) designou, provisoriamente, o Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) para resolver as medidas urgentes na demanda originária, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“DECIDO.

À luz das disposições que disciplinam a tramitação deste Conflito de Competência, dentre as quais se destaca a regra inserta no artigo 954,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem-se por prudente aguardar as informações do Juízo Suscitado antes de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da presente questão.

Por outro lado, subsiste a possibilidade de o Relator designar provisoriamente, na forma do artigo 955, do mesmo Diploma Legal, qual dos Juízos Conflitantes deverá resolver as medidas urgências.

Com efeito, é cediço que o critério do valor da causa (até 60 salários-mínimos) confere, em regra, competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (artigo 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009). Entretanto, tal regra deve ser interpretada em harmonia com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, que limita a atuação de tais órgãos às causas de "
menor complexidade
".

Na hipótese vertente,
a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial gravitam em torno do reconhecimento de condições insalubres de trabalho
.

Neste contexto, é imperativo considerar que
a complexidade da causa é aferida pela natureza da prova necessária ao deslinde da controvérsia fática
.

Portanto, demandas que versam sobre
insalubridade
exigem, via de regra,
perícia técnica formal
, com vistoria
in loco
e análise científica de agentes nocivos, procedimento este que desborda o conceito de "
exame técnico simplificado
" previsto no microssistema dos Juizados.

Nesse sentido,
a mera dispensa de perícia pelas partes ou a inércia instrutória não possuem o condão de transmudar a natureza complexa da demanda ou de suprir a necessidade de uma instrução exauriente para a entrega de uma prestação jurisdicional segura
. Logo, se a causa de pedir exige conhecimento técnico especializado para a sua comprovação, a complexidade é imanente ao objeto da lide.

Dessa forma,
a ausência de realização da perícia — cuja necessidade não se afasta ante os contornos fáticos delineados — não pode ser utilizada como fator de declinação ou aceitação de competência baseada em conveniência processual das partes
.

Ao contrário, fixada a competência na Vara da Fazenda Pública em razão da complexidade da matéria,
a eventual inexistência de exaurimento da instrução probatória deverá acarretar as consequências jurídicas pertinentes sob a ótica das regras atinentes ao ônus da prova (artigo 373 do Código de Processo Civil)
.

Nesta ordem de ideias, se a prova técnica é indispensável e não for produzida, o Juízo competente deverá julgar o mérito aplicando o gravame da sucumbência probatória a quem detinha o ônus, mas jamais permitir que o processo permaneça em uma indevida e sucessiva alternância de atribuições jurisdicionais.

A propósito, surge igualmente relevante que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Primeira Câmara Cível,
sedimentou o entendimento de que
a necessidade de perícia em casos de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, conforme se depreende dos seguintes julgados, transcritos integralmente,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA . INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória em face da remessa dos autos pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública contra o Município de Vitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa, para apuração da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e impõe a tramitação do feito na Vara da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de exame técnico simplificado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não se confunde com a perícia formal exigida pelo Código de Processo Civil . 4. A perícia requerida no caso em exame envolve a necessidade de vistoria in loco por médico do trabalho, para averiguação da exposição a agentes insalubres e do grau da insalubridade, o que ultrapassa os limites do exame técnico permitido nos Juizados Especiais. 5.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, quando a prova pericial necessária se reveste de complexidade, a competência para o julgamento da demanda é da Vara da Fazenda Pública, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa
. 6. Diante da incompatibilidade entre a necessidade da perícia complexa e os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual dos Juizados Especiais, deve ser reconhecida a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial complexa, com vistoria in loco por especialista, para apuração de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2 . Em demandas que envolvam a necessidade de perícia formal, incompatível com o exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009, a competência é da Vara da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art . 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35. Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 0024335-89 .2020.8.08.0000, Rel . Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05/04/2022; TJES, CC nº 100210046767, Rel. Des . Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2022. (
TJ-ES
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50188602820248080000, Relatora Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publ. 06/05/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA . INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, em face do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória que requer a realização de perícia para verificar condições de insalubridade e periculosidade, sendo alegada a incompatibilidade da complexidade da prova com o rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia a realização de prova pericial complexa, à luz dos limites e princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual . 4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples. 5.
O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo
. 6. No caso concreto, a necessidade de vistoria in loco para verificar as condições alegadas reforça a complexidade da prova, afastando sua realização no âmbito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quanto ao valor da causa, desde que a demanda seja compatível com os princípios de simplicidade, informalidade e economia processual. 2 . Demandas que exigem perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, arts. 2º e 10 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência, 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência, 100200067518, Rel . Telemaco Antunes de Abreu Filho, 05.04.2022. (
TJ-ES
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50162724820248080000, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publ. 20/02/2025)

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE . PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. I. Embora tenha sido atribuído à causa valor inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12 .153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência. II. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). III .
Na hipótese, a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88)
. Precedentes. IV . Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado. (
TJ-ES
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50163305120248080000, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, publ. 19/12/2024)

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INSUFICIÊNCIA DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1. A questão controvertida diz respeito à competência dos Juízos da 1ª e 2ª Varas Cíveis de Alegre para processar a demanda de origem, envolvendo pretensão de recebimento de adicional de insalubridade por servidor público do Município de Alegre. 2 . Dispõe o art. 10 da Lei nº 12.153/09 que nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. Apesar de tal possibilidade, a jurisprudência deste Tribunal vem entendendo que o exame técnico simplificado se restringe aos casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial . 3.
Em casos como presente, este E. Tribunal tem reconhecido que a complexidade da prova atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
. 4 . Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1ª Vara de Alegre). (
TJ-ES
- Conflito de competência Cível: 00024759420188080002, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publ. 11/07/2024)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

2.

Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
.

3.

Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes
.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

(
TJES,
Conflito de competência cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse contexto, e em sede de cognição sumária, vislumbra-se que
a natureza da lide demonstra-se incompatível com a celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo o feito tramitar perante o Juízo Comum, onde a ausência de provas poderá ser adequadamente dirimida pelas normas de ônus probatório
.

Isto posto, designo, em caráter provisório, o JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES (Juízo Suscitante) para resolver eventuais medidas de urgência no referido processo.
Comunique-se ao Juízo Suscitante, remetendo-se-lhe cópia da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo Suscitado para prestar Informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Por fim, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das expendidas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade, a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares) para processar e julgar a demanda de origem.

Consoante reiterados julgados citados anteriormente, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta
Egrégia Primeira Câmara Cível
, sedimentou o entendimento de que
a necessidade de perícia em casos de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Na hipótese vertente, a causa de pedir e os pedidos formulados na demanda de origem gravitam em torno do reconhecimento de condições insalubres de trabalho. Logo, é imperativo considerar que
a complexidade da causa é aferida pela natureza da prova necessária ao deslinde da controvérsia fática
.

Neste contexto, reafirma-se que
a natureza complexa da demanda decorre da causa de pedir e dos pedidos, não da efetiva realização de perícia
. Portanto, a dispensa do exame técnico pelas partes ou a inércia instrutória não descaracterizam a complexidade imanente ao objeto da lide, tampouco autorizam a modificação de competência por conveniência processual.

Desta feita, uma vez fixada a competência da Vara da Fazenda Pública em razão da matéria,
eventual deficiência na instrução probatória resolve-se no plano do ônus da prova
, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil,
e não no plano da competência
.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares (Juízo Suscitante)
para processar e julgar a causa de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.